Tribunal: TJMT
Processo: 1008752-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008752-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSIAS SANTANA DA ROSA - CPF: 178.058.721-04 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
AÇÃO DE COBRANÇA
— CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS
— OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(STJ, REsp 1274466/SC).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008752-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:

JOSIAS SANTANA DA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
no

43911-05.2013.811.0041 - Código 839381
,

referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença

determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao Agravante que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial.

O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, asseverando que com a entrada em vigor do CPC, houve um detalhamento do procedimento pericial, e, concedeu algumas opções quando os valores deverão ser arcados pelo beneficiário de Justiça Gratuita, quais sejam: 1) a perícia deve ser realizada por Servidor do Poder Judiciário, custeado por recursos do próprio Ente que remunera a Justiça em questão ou, então, 2) por servidor de órgão público conveniado ao Judiciário. Entretanto, no caso em tela, o magistrado determinou, nomeou e informou o valor da perícia, ou seja, a perícia deve ser custeada pelo Estado ou pela União, conforme a ação se processe na Justiça Estadual ou Federal.

Afirma que, a perícia em questão deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou, então, custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir tal ônus ao Município de Cuiabá, uma vez que este dispõe de perito contábil. Inverter o ônus e já determinar a perícia a cargo desta municipalidade não possui qualquer previsão legal, afrontando o Código de Processo Civil e atropelando o contraditório e a ampla defesa. Desta feita, deve a r. decisão ser suspensa, para ao final ser de plano anulada.

Subsidiariamente, acaso se entenda que é de se manter o custeio da perícia pelo Município de Cuiabá, o que se admite apenas por amor ao debate, requer -se que seja aplicado o disposto no § 1o do art. 91 do CPC, que prevê que as perícias requeridas por Ente Público sejam realizadas por entidade pública, o que, no caso em questão, poder -se -ia dar por contador integrante dos quadros desta Secretaria de Fazenda Municipal ou da Procuradoria Geral do Município.

Postulou liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, bem como pugnou pelo provimento do recurso, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o
periculum in mora
inverso
.

A liminar foi indeferida (Id. 8628008).

O Agravado apresentou as contrarrazões ao recurso, rechaçando as teses mencionada e requerendo que fosse negado provimento ao recurso (Id. no 9001614).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer informou que extrapola a ação finalística quando o órgão intervém em demanda individual que não versa sobre direitos indisponíveis, o que está calcado também nos termos da Recomendação no 34/2016-CNMP, art. 5o, sendo por isso dispensada a intervenção, razão pela qual abstenho-me de manifestar sobre o presente recurso. (Id. no 9262473).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020